Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-42.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 862.767.781-68 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA GOMES SANTOS - CPF: 872.458.681-15 (RECORRENTE), EDUARDO VANZELLA AZUMA - CPF: 327.751.378-57 (RECORRIDO), JOSIANE MACHADO DA SILVA GARCIA - CPF: 276.133.468-03 (ADVOGADO), AKIRA AZUMA - CPF: 738.458.098-68 (RECORRIDO), QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA - CNPJ: 07.126.309/0001-71 (RECORRIDO), TATIANA MEHLER CHIAVERINI - CPF: 195.203.808-17 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000521-42.2021.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA

Recorrido:

MARCOS ANTONIO FANAIA DE ALMEIDA

MARTA APARECIDA GOMES SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – RESERVA DE APARTAMENTO PELA INTERNET – CONFIRMAÇÃO DA RESERVA – PARTES IMPEDIDAS DE INGRESSAR NO APARTAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR DO COTIDIANO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação no qual os Recorridos alegam ter contratado em 06/11/2020 o serviço ofertado pela Recorrente para início no dia 30/12/2020, contudo ao entrarem no apartamento foram surpreendidos com o contato do proprietário do imóvel solicitando a retirada imediata.

2.
O Recorrente afirma ilegitimidade ativa, vez que a reserva foi efetuada em nome de terceira pessoa. No mérito, assevera que, conforme prova oral produzida no processo sob o no 1000360-76.2021.8.11.0008 o corréu (Eduardo) confessou ser o único responsável por inserir todas as informações dos anúncios, inexistindo responsabilidade de sua parte.

3.
Ressalta-se que a relação existente entre as partes é de consumo, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor as partes, delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não se pode olvidar que, nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis pelos defeitos do produto ou do serviço, podendo o consumidor demandar contra qualquer fornecedor que faça parte da relação de consumo. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada vez que da análise do áudio juntado, nota-se que o Recorrido MARCOS ANTONIO FANAIA DE ALMEIDA buscou contato com a Recorrente, sendo utilizado inclusive este áudio como prova de que havia devolvido o valor da reserva (id 129143435).

4.
Embora o inadimplemento da obrigação contratual não enseje, de regra, a reparação por danos morais, evidente que o caso em questão apresenta características que superam o mero dissabor, visto que os autores, ao buscar a reserva do imóvel para viagem pessoal, passaram por diversos problemas, como falha e inconsistência nas informações prestadas e impossibilidade de estadia.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a parte Recorrente
QUILIMIDIA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022